Tribunal: STJ
Processo: 8027780-07.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803007 - AL (2024/0442559-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: S G V DA S
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS
SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, com base na Súmula n. 568 do
STJ. O agravante sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação e a
atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de
vulnerável pode ser mantida com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas,
corroborados por provas colhidas em juízo, e se há necessidade de reexame de provas
para a absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e provas colhidas
em juízo, é suficiente para a condenação em crimes sexuais, conforme entendimento
pacífico do STJ.
4. A alegação de atipicidade da conduta e a necessidade de reexame de provas para a
absolvição são inviáveis em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ permite a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, não havendo ofensa ao
art. 155 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial
relevância quando corroborada por outras provas. 2. O reexame de provas é inviável
em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 3. Provas colhidas na fase
inquisitiva podem embasar condenação se corroboradas por provas judiciais."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 155; CPP, art. 386, II.
Documento eletrônico VDA47488833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 7164fe2f-0e5f-4203-8e5c-2afc19fe83a7

STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 783.934
Jurisprudência relevante citada:
/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
25/5/2023
1.695.504/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe
.
17/10/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47488833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 7164fe2f-0e5f-4203-8e5c-2afc19fe83a7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803007 - AL (2024/0442559-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: S G V DA S
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS
SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, com base na Súmula n. 568 do
STJ. O agravante sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação e a
atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de
vulnerável pode ser mantida com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas,
corroborados por provas colhidas em juízo, e se há necessidade de reexame de provas
para a absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e provas colhidas
em juízo, é suficiente para a condenação em crimes sexuais, conforme entendimento
pacífico do STJ.
4. A alegação de atipicidade da conduta e a necessidade de reexame de provas para a
absolvição são inviáveis em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ permite a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, não havendo ofensa ao
art. 155 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47488841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: c9e3d0be-78d8-40d0-8469-3312bb55f506

6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial
relevância quando corroborada por outras provas. 2. O reexame de provas é inviável
em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 3. Provas colhidas na fase
inquisitiva podem embasar condenação se corroboradas por provas judiciais."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 155; CPP, art. 386, II.
STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 783.934
Jurisprudência relevante citada:
/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
25/5/2023
1.695.504/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe
.
17/10/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S G V DA S (fls. 249/256) contra
decisão desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento, com base na Súmula n. 568 do STJ.
O agravante sustenta que não incide
o teor do enunciado n. 7 da

in casu
Súmula do STJ, ao argumento de que "as razões recursais buscam levar à cognição
desta Corte Superior argumentos de cunho estritamente jurídico, os quais, através do
simples cotejo entre o acórdão objurgado e as razões recursais, são imediatamente
" (fl. 253).
percebidos pelo julgador
Alega, ainda, que diferentemente do disposto na decisão agravada, a palavra da
vítima não está em consonância com as demais provas carreadas ao feito.
Pleiteia a reconsideração ou submissão do recurso ao órgão colegiado a fim de
que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
Como consignado na decisão agravada, sobre a violação aos arts. 217-A do
CP, 155 e 386, II, ambos do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
ALAGOAS manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator (grifos
nossos):

"8. Preambularmente, constata-se que estão
presentes as condições de admissibilidade recursal, por
serem as partes legítimas, haver interesse na modificação
do julgado e possibilidade jurídica do pedido. Além disso, a
Apelação é tempestiva, não havendo fatos impeditivos
nem extintivos do direito de recorrer.
Documento eletrônico VDA47488841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: c9e3d0be-78d8-40d0-8469-3312bb55f506

9. Conforme relatado, S. G. V. da S. se insurge
contra a decisão de primeiro grau, sustentando a
inexistência de provas suficientes para lastrear a prolação
de uma sentença penal condenatória em seu desfavor.
Subsidiariamente, requer seja reconhecida a atipicidade da
conduta, uma vez que, segundo ele, não praticou ato
libidinoso.
10. Pois bem. Para uma melhor apreciação das
teses defensivas, é imprescindível a minuciosa análise do
arcabouço probatório arregimentado aos autos.
11. De início, convém transcrever o relato da vítima,
W. V. dos S., durante sua oitiva na etapa pré-processual
(mídia digital à fl. 41):
[...] que estava saindo da casa do tio, por volta das 20h, com
sua prima, o esposo dela, a filha dela e o filho bebê deles. Ela
afirmou que na saída o bebê começou a chorar, por isso sua
prima ficou em casa e a vítima foi. Relatou que o acusado ficou
passando a mão na perna dela e depois subiu para o peito dela.
O acusado pegou sua mão e colocou no meio das pernas dele
e depois a vítima conseguiu tirar. Afirmou que o acusado, ao
chegar no lugar onde vende a coxinha, ofereceu 20 reais à
vítima, depois voltou atrás e ofereceu R$ 10,00 e uma coxinha.
A criança afirmou que o acusado pediu para a vítima não contar
os fatos para ninguém. Relatou que jogou a coxinha fora e que
devolveu o dinheiro que o acusado tinha dado a ela. ; [...]
(trecho extraído da denúncia que transcreve as declarações
prestados pela vítima em sede policial, conforme mídia digital à
fl. 41)
12. Em Juízo (mídia digital à fl. 112), a vítima
ratificou o depoimento prestado durante a fase inquisitorial,
relatando que, naquele dia, sua família passou a tarde na
casa de seu tio, e que ela retornou de lá no mesmo carro
em que se encontravam o apelante, a esposa dele (prima
da vítima) e os dois filhos do casal, uma menina com 4
(quatro) anos e um bebê recém-nascido. Contou, também,
que no percurso de volta eles decidiram comprar coxinhas,
porém, ao passarem em casa, sua prima resolveu ficar,
pois precisava limpar o bebê, seguindo no carro apenas ela
/vítima, o apelante e a filha dele. A ofendida afirmou que
percebeu que o caminho seguido até o local onde
comprariam o lanche não era o de costume, mas uma rua
escura, e que nesse percurso o S. passou a mão em suas
pernas e seios, tentou beijá-la, além de colocar sua mão
entre as pernas dele, destacando que ficou paralizada,
sem saber o que fazer. Disse, ainda, que depois disso o
réu pediu que ela não contasse nada do ocorrido a
No mais, declarou que tinha
ninguém e deu-lhe dinheiro.
convívio com o réu (esposo de sua prima), frequentava e
até dormia na casa dele, por vezes no mesmo quarto, e
que nunca tinha acontecido nada parecido com isso (mídia
digital à fl. 112).
13. Do mesmo modo, a genitora da ofendida, L. M.
dos S., ao ser ouvida na audiência de instrução e
julgamento (mídia digital à fl. 112), confirmou as
declarações anteriormente fornecidas perante a autoridade
policial (mídia digital à fl. 41), narrando, em síntese, que
sua filha estava passando o final de semana na casa do
pai, quando saiu para comprar um lanche com o esposo da
prima e, no caminho, ele tocou em seus seios e colocou a
mão dela entre as pernas dele, além de ter oferecido
dinheiro para que ela não contasse nada a ninguém.
14. Também foi ouvida em Juízo, a testemunha M.
M. dos S., madrasta da vítima, que relatou os fatos sem
Documento eletrônico VDA47488841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: c9e3d0be-78d8-40d0-8469-3312bb55f506

nenhuma contradição ao que dissera perante a autoridade
policial (mídia digital à fl.41), ratificando que, no dia dos
fatos, a vítima estava em sua casa e saiu com o esposo da
prima para comprar um lanche. Disse, ainda, que a criança
retornou assustada, chorando e querendo muito falar com
a irmã, e que, após questioná-la insistentemente, ela
relatou que o "G." (S.) havia tocado em suas pernas e
seios (mídia digital à fl. 112).
15. Como testemunha arrolada pela defesa, A. T.
da S. L., declarou que é prima da esposa do apelante, e
que o conhece há mais de 16 anos, antes mesmo do
relacionamento dele com sua prima, afirmando que
[S]
durante todo esse período nunca presenciou o
agir de
forma
desrespeitosa
com
ninguém,
jamais
tendo
presenciado nada que pudesse denegrir a imagem dele.
Além disso, a testemunha asseverou que não acredita que
o apelante tenha praticado este crime, mas não sabe o
motivo pelo qual a vítima teria feito isso para prejudicá-lo.
Em seguida, afirmou que a ofendida somente havia
começado a ter contato com a família poucos meses antes
do ocorrido. Por fim, aduziu que a mãe da vítima já tinha
causado alguns problemas à família, havendo, inclusive,
enviado mensagens com ameaças por meio de redes
sociais, mas confirma que mesmo após esses episódios de
animosidade com a Sra. L. M., a criança já havia dormido
na casa de sua prima E. – esposa do apelante (mídia
digital à fl. 112).
16. Também foi ouvida a menor S. V. F. da S.,
cunhada do apelante, que afirmou que o conhece há
aproximadamente 15 (quinze) anos e externou grande
admiração e consideração por ele. Declarou que o
recorrente jamais a tocou, tampouco praticou outro ato
desta natureza com ela, inclusive, negou que ele fizesse
[S]
qualquer tipo de brincadeira chamando-a de "
leite".
Sobre a vítima, declarou que já foram muito próximas, mas
que se afastaram após os fatos (mídia digital à fl. 112).
17. Posteriormente, J. W. dos S. L., sogro do
apelante, foi ouvido na condição de declarante e
asseverou que conhece o G. (S.) desde que ele tinha entre
17/18 anos de idade, que o tem como um filho e que nunca
teve notícia da existência de outras acusações contra ele,
concluindo que não entende o motivo dele ter sido
acusado por um crime deste (mídia digital à fl. 112).
18. Em seu interrogatório judicial, o réu negou a
autoria delitiva, alegando que, no dia dos fatos, passou a
tarde na casa do tio de sua esposa, e que W. voltou pra
casa no carro dele, juntamente com sua cônjuge e seus
dois filhos. Também relatou que, no caminho de volta,
resolveram comprar coxinha e suco de laranja, mas ele
terminou passando da lanchonete, então sua esposa,
Emanuela, pediu para ficar em casa, já que precisava
trocar a fralda do filho mais novo do casal. Segundo ele,
nesse momento, a W. até já tinha descido do carro, mas
falou que também queria ir comprar o lanche, então ele
pediu que sua filha de 4 (quatro) anos fosse junto.
Continuou o relato, dizendo que, durante o percurso, foi
necessário desviar o caminho, pois a rua estava com uma
cratera e precisou subir na calçada, momento em que a
garrafa de suco de sua filha virou e, para tentar segurá-la,
raspou o braço na perna da vítima. Disse, ainda, que,
chegando à lanchonete, ele pagou as coxinhas, recebeu o
troco de 30 (trinta) reais, e deu 10 (dez) reais à vítima,
pedindo que ela entregasse outros 10 (dez) reais à S.. Em
Documento eletrônico VDA47488841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: c9e3d0be-78d8-40d0-8469-3312bb55f506

seguida, informou que voltaram pra casa de sua sogra e, lá
chegando, sua esposa deu uma coxinha à W., que
agradeceu e foi embora para a casa do pai.
19. Ainda em seu interrogatório, o réu afirmou que,
após chegar em casa, a vítima ainda saiu outra vez para a
rua e conversou um pouco com um primo, de nome J. P.,
acerca da volta às aulas, mas logo entrou novamente.
Segundo contou, logo após W. entrar novamente em casa,
foi o pai dela quem saiu e questionou o apelante sobre o
que tinha acontecido com a filha dele no carro, pois ela
teria afirmado que ele passou a mão em suas pernas e
seios, porém, ele/apelante negou veementemente a
acusação. Por fim, o réu informou que sempre teve um
bom relacionamento com a vítima, que ela frequentava a
sua casa desde quando tinha 5 (cinco) anos de idade,
onde já dormiu, inclusive no seu quarto. Disse, o apelante,
que não entende o motivo pelo qual a ofendida teria
inventado essa história, acreditando ter sido culpa da mãe
dela, que já possui problemas com a família, mas mesmo
assim a criança frequentava a sua casa, não sabendo
explicar porque só agora ela teria inventado isso (mídia
digital à fl. 112).
20. Pois bem. Como se vê, a vítima prestou seu
depoimento judicial de maneira clara, linear e isenta de
contradições com a versão apresentada anos atrás,
durante a etapa pré-processual, descrevendo com riqueza
de
detalhes
a
sequência
dos
acontecimentos,
especialmente a conduta do apelante de tocar em suas
pernas e seios, além de tentar beijá-la e de colocar a mão
dela entre as pernas dele.
21. Sabe-se que delitos de natureza sexual, dentre
eles o descrito no art. 217-A do Código Penal (estupro de
vulnerável), dificilmente são cometidos na presença de
testemunhas, limitando-se, via de regra, a ambientes nos
quais se encontram apenas a vítima e o próprio agressor,
de modo que se torna praticamente impossível a produção
de outras provas além dos relatos dos envolvidos no fato.
22. Assim, nos casos em que o crime, por sua
própria natureza, ocorre acobertado pelo manto da
clandestinidade, o Superior Tribunal de Justiça tem,
reiteradamente, atribuído maior relevância às declarações
realizadas pela vítima, conforme se depreende de recente
acórdão assim ementado:
[...]
24. Não obstante, na situação em análise, observa-
se que as provas da ocorrência do delito tipificado no art.
217-A do Diploma Substantivo Penal, bem como de sua
autoria, vão além do sólido depoimento da ofendida, o qual
é fortemente corroborado pelos depoimentos prestados
pelas testemunhas M. M. dos S. e L. M. dos S., que, nas
duas vezes em que foram ouvidas - durante o inquérito
policial e na instrução processual - descreveram os fatos
de modo uníssono, indene de contradições ou vícios que
pudessem gerar qualquer mácula a esses elementos
probatórios.
25. Acerca dos depoimentos prestados em sede
policial, impende ressaltar que, embora isoladamente não
possam justificar uma decisão condenatória, os elementos
informativos colhidos durante o inquérito, se corroborados
com as demais provas coletadas judicialmente, podem ser
utilizados como elementos complementares à formação da
convicção pelo Magistrado.
Documento eletrônico VDA47488841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: c9e3d0be-78d8-40d0-8469-3312bb55f506

26. Nesse sentido, é o entendimento da Corte
Superior de Justiça, conforme se vê da ementa a seguir
transcrita:
[...]
27. Por outro lado, a versão apresentada pelo
apelante de que apenas raspou o braço na perna da
vítima, ao tentar evitar que uma garrafa de suco caísse,
não encontra respaldo em nenhum outro elemento
probatório constante dos autos. Além disso, as
declarações das testemunhas arroladas pela defesa
referentes à boa conduta do agente, assim como as
afirmações de que não acreditam que ele teria praticado tal
crime, não são suficientes para enfraquecer a palavra da
vítima, principalmente quando corroborada pelas demais
provas.
28. Ademais, ao contrário do que sustentou a
defesa, não há qualquer dúvidas acerca do caráter
libidinoso dos atos praticados pelo agente, uma vez que
consistem em condutas tipicamente dotadas de conotação
sexual – toques nos seios e pernas da vítima, além do ato
de colocar a mão dela entre suas pernas e de tentar beijá-
la - de modo que não se mostra necessário maior
aprofundamento acerca da incontestável intenção lasciva
com que perpetrados.
29.
É
esse,
inclusive,
o
posicionamente
amplamente adotado pela jursiprudência pátria, conforme
se vê de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
[...]
30. Desse modo, demonstrada a prática de atos
libidinosos em face de pessoa menor de 14 (catorze) anos,
constata-se que a conduta do réu se adéqua com precisão
cirúrgica ao tipo penal previsto no artigo 217-A, caput, do
Código Penal, in verbis:
[...]
31. Logo, à luz dos elementos probatórios
carreados no caderno processual, especialmente a palavra
da vítima, corroborada pelas declarações da sua genitora e
da testemunha M., tenho que restaram suficientemente
demonstradas a autoria e a materialidade delitiva atinentes
ao crime previsto no artigo 217-A, CP, de modo que não
há como acolher as teses invocadas pelo apelante,
relativas à inexistência de provas suficientes para sustentar
uma condenação ou à atipicidade da conduta do réu.” (fls.

152/158)

Extrai-se do trecho acima que a autoria e materialidade do delito restaram
comprovadas a partir dos elementos colhidos na fase de investigação criminal, bem
como pelos depoimentos prestados em juízo, tratando-se, pois, de um conjunto
probatório robusto capaz de fundamentar a condenação criminal.
Assim, ao contrário do que afirma a defesa, ficou evidenciado que a
condenação do réu foi amparada em elementos produzidos em sede policial e em
provas produzidas em juízo, com garantia da ampla defesa e do contraditório, as quais
corroboraram os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva, não havendo,
portanto, ofensa ao art. 155 do CPP.
Nesse sentido (grifos nossos):

Documento eletrônico VDA47488841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: c9e3d0be-78d8-40d0-8469-3312bb55f506

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. PRESENÇA DE
PROVAS HÍGIDAS PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VALORAÇÃO DE
PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO. OFENSA AO ART.
155
DO
CPP
NÃO
EVIDENCIADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a
apreciação de alegações que buscam a absolvição do
paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração
do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de
forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na
exordial acusatória, a análise das alegações concernentes
ao pleito de absolvição demandaria exame detido de
provas, inviável em sede de writ.
3. Conforme o reconhecido no parecer, o Tribunal a
quo, com base no acervo fático-probatório dos autos,
sobretudo a partir da confissão extrajudicial do corréu
Thaity e dos elementos de prova colhidos na investigação
policial então deflagrada, decidiu pela manutenção da
condenação do ora recorrente pela prática de latrocínio
tentado (art. 157, § 3o,II, c. c. art. 14, II, ambos do CP), por
10 vezes, um roubo qualificado com resultado lesão
corporal grave (art. 157, §3o, I, do CP), um latrocínio
consumado (art. 157, §3o, II, do CP) e uma receptação (art.
180 do CP), por entender presentes provas suficientes da
materialidade e da autoria delitivas, após exauriente
análise". Não pode ser ignorado, ainda, o resultado
positivo do exame residuográfico.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que é possível a utilização das provas colhidas durante a
fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que
corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos
termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não
há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo
Penal quando a condenação, ainda que amparada em
provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais
elementos probatórios obtidos no curso da ação penal."
(AgRg no HC n. 463.606/SP, de minha relatoria, DJe de
).
1/4/2019
6. Agravo desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n.
783.934/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de
.)
25/5/2023

Ademais, verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram, além da
tipicidade, a autoria e a materialidade na conduta do agravante. Nesse contexto, o
acolhimento da pretensão recursal para fins de absolvição, tanto pela ausência de
provas a ensejar o decreto condenatório, quanto pela alegação de que a conduta do
recorrente é atípica, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n.
7 do STJ. Nesse sentido (grifos nossos):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
Documento eletrônico VDA47488841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: c9e3d0be-78d8-40d0-8469-3312bb55f506

TESES ABSOLUTÓRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ.
REEXAME
FACTUAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO
DELITIVA.
I - O Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de
prova constituídos nos autos, manteve a sentença
condenatória, em face da robustez probatória, que
comprovou a materialidade delitiva e o dolo.
II - Na hipótese, entender de modo diverso ao que
estabelecido pelo Tribunal de origem para se concluir pela
absolvição demandaria, necessariamente, o revolvimento
do material fático-probatório delineado nos autos,
providência inviável na via eleita.
III - Os fundamentos do acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento desta Corte Superior,
sintetizado na Tese 1218: "A reiteração da conduta delitiva
obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime
de descaminho - independentemente do valor do tributo
não recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso
concreto, se concluir que a medida é socialmente
recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de
procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade,
sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP,
incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal
transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
IV - No caso, o agente tem diversos registros de
internalização de produto de modo ilegal, impedimento ao
reconhecimento da bagatela. Agravo desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.899.772/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
11/6/2024
DJe de
.)
17/6/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
OFENSA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VIA INADEQUADA. DOLO.
ABSOLVIÇÃO. SÚM. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO
DO IDOSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A suposta ofensa ao art. 5o, caput, da CF/88, não
pode ser apreciada por esta Eg. Corte, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpar competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal
(art. 102, inciso III, da CF).
2. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na
análise das circunstâncias fáticas da causa, que o
recorrente praticou o delito de estelionato, chegar a
entendimento diverso, proclamando a absolvição, implica
em exame aprofundado do material fático-probatório,
inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.
3. A alegada violação ao art. 34 da Lei n. 10.741
/2003 não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias,
atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 1.975.220/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
15/2/2022

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO E ESTELIONATO.
Documento eletrônico VDA47488841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: c9e3d0be-78d8-40d0-8469-3312bb55f506

ABSOLVIÇÃO E CRIME IMPOSSÍVEL. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. COTEJO ANALÍTICO.
NÃO REALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No tocante à fragilidade de provas para a
condenação, diferentemente do alegado, constato que a
instância de origem, após minuciosa análise do acervo
fático-probatório carreado aos autos, produzido sob o crivo
do
contraditório,
concluiu
pela
existência
de
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
recorrente pelo crime em comento.
2. Para alterar tal conclusão, inclusive adentrar na
tese do crime impossível, seria necessária a incursão no
conjunto
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado nesta esfera, a teor da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
3. A ausência de similitude fática entre o aresto
paradigma e o acórdão objeto de embargos de divergência
impede o seu processamento, nos termos do art. 266, § 4o,
do RISTJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.907.197/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.)
4/11/2021

Por fim, caber ressaltar que o entendimento adotado está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que nos crimes sexuais, por serem cometidos
às ocultas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância, quando em harmonia
com os demais elementos dos autos, o que ocorre na hipótese.
Confiram-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO BASEADA
NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALTERAÇÃO DAS
CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7
DO STJ. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL
RELEVANCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
I - O acórdão recorrido concluiu que os elementos
probatórios colhidos nos autos, judiciais e extrajudiciais,
são suficientes para a condenação do réu. Dessa forma,
somente seria possível alterar o entendimento adotado no
acórdão em questão mediante profunda imersão no
arcabouço fático-probatório delineado, providência vedada
pela Súmula n. 7 do STJ.
II - Em delitos sexuais, a palavra da vítima possui
especial relevância quando em consonância com as
demais provas colacionadas ao feito está em conformidade
com a orientação jurisprudencial do STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.695.504/DF, relator Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
convocado
do
TJDFT), Quinta Turma, DJe de
.)
17/10/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME
DE
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
CRIMES
SEXUAIS.
Documento eletrônico VDA47488841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: c9e3d0be-78d8-40d0-8469-3312bb55f506

RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO
IMPROVIDO.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do
habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente
por insuficiência probatória, uma vez que tal providência
demandaria profunda dilação probatória e reexame do
acervo fático-probatório.
Em delitos sexuais, comumente praticados às
ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância,
desde que esteja em consonância com as demais provas
acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2017
6/11/2017
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no
acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e
condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes
depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado
pelos depoimentos de seus genitores.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 631.294/MS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2
/2021.)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47488841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: c9e3d0be-78d8-40d0-8469-3312bb55f506

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0442559-6
AREsp 2.803.007 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80277800720218020001
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S G V DA S
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S G V DA S
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548501:2810;041<@
2024/0442559-6 - AREsp 2803007 Petição : 2025/0033685-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:12:26
Código de Controle do Documento: 3F679372-252E-44F7-8A0A-D09458CBC3C7